Tribunal: STF
Processo: ARE 1572065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO PESSOAL DO INVESTIGADO – NÃO VERIFICADA – NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO E SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO – VÍCIOS NO INTERROGATÓRIO TESTEMUNHAL VERIFICADOS – PROCEDIMENTO IRREGULAR – INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DA COMISSÃO – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Não há falar em nulidade de procedimento em razão da ausência de interrogatório pessoal de investigado, devidamente intimado para ato estando em gozo de suas férias. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo ao qual o apenado estaria submetido em razão da ausência de sua oitiva no processo administrativo disciplinar, visto que foi oportunizada, após a indiciamento da comissão, a defesa escrita, a qual nada requereu acerca de eventual irregularidade na ausência de oitiva, de modo que não há falar que em violação ao seu direito de defesa. II - Da análise detida da matéria posta em debate nos presentes autos, infere-se que a sentença deve ser reformada, pois o processo administrativo que resultou na penalidade de advertência e suspensões aos servidores padeceu de vícios que violaram aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Desse modo, o PAD encontra-se eivado de vícios de nulidade, pois a comissão forneceu depoimento prévio à testemunha, influenciando na veracidade de suas informações, utilizando-se da prova testemunhal para indiciar, posteriormente os servidores. Verificou-se, também, vícios na produção de ata do inquérito pessoal de um dos investigados, além de indícios de parcialidade e má condução do procedimento. Recurso provido, para declarar nulo o PAD, e demais consequências.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os apelantes também alegam que a comissão processante agiu com parcialidade ao fornecer cópias de depoimento anterior a testemunha GCM Rafael, de modo a influenciá-lo durante a instrução do PAD.



    De início, sabe-se que “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada” (Súmula n. 665/STJ, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023).



    A análise dos autos demonstra que a conduta da comissão processante comprometeu a credibilidade do procedimento administrativo, haja vista que forneceu previamente o depoimento anterior à testemunha Rafael Gomes Ferreira da Silva, na ocasião do seu segundo depoimento (fl. 282), constituindo grave irregularidade, pois interfere na espontaneidade das declarações e pode induzir ao alinhamento de versões, em prejuízo da busca pela verdade real.



    (...)



    Outrossim, é importante consignar que se o primeiro depoimento da referida testemunha, colhido no dia 14 de janeiro de 2021 (f.163-167), foi considerado nulo por ausência do investigado, havendo necessidade justamente de um novo depoimento por tal razão.



    De acordo com a Lei Complementar estadual n. 190, de 22 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de campo grande, ao instruir sobre o procedimento do Processo Administrativo Disciplinar, em especial na fase de inquérito, em seu art. 268, é previsto que: "O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito, sem óbice da testemunha e utilizar-se de apontamentos pessoais, por ocasião de sua audição." Ou seja, o depoimento deve ser espontâneo, sendo permitida "consulta" apenas aos apontamentos pessoais, feitos pelo próprio depoente, o que não foi o caso.



    Tal prática da comissão violou frontalmente os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa, uma vez que compromete a espontaneidade e fidedignidade da prova testemunhal.



    Nesse sentido, considerando as irregularidades verificadas na condução do PAD, é forçoso reconhecer que as penalidades de advertência e suspensão aplicadas aos apelantes carecem de fundamentação válida, uma vez que, conforme o termo de indiciamento, o depoimento do guarda Rafael foi utilizado como indício de prova testemunhal para a condenação dos servidores (f.306).



    Ademais, constata-se, no mínimo, um despreparo da comissão ao conduzir o inquérito, pois, registrou em ata suposta impossibilidade de transcrição fidedigna de uma resposta do interrogatório do investigado Hélder, sob a alegação de interferências do procurador dos investigados, chegando a mencionar sua condição de ex-servidor da guarda municipal, o que pode comprometer a imparcialidade do órgão.



    Ora, cabe à comissão garantir a legalidade e a regularidade do inquérito, podendo, se necessário, exercer seu poder de polícia para suspender ou anular o depoimento diante de interferências indevidas do advogado, mas jamais omitir respostas do investigado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, verifica-se que, ao menos no depoimento do investigado GCM Hélder, houve irregularidades na condução da oitiva e na respectiva transcrição, o que traz indícios de parcialidade ou falta de preparo da comissão do PAD. Conforme trechos abaixo (f. 287 e 297):



    (...)



    Desse modo, considerando as irregularidades verificadas na condução do PAD, é forçoso reconhecer que as penalidades de advertência e suspensão aplicadas aos apelantes carecem de legalidade e fundamentação válida.



    Por fim, a sentença a quo merece reforma, pois o vício processual detectado invalida as decisões adotadas no âmbito administrativo, devendo ser anulado todo o procedimento desde o momento em que ocorreram as referidas irregularidades.



    A anulação das penalidades também afasta os efeitos decorrentes do ato administrativo questionado, inclusive no que se refere às fichas funcionais dos apelantes, as quais devem ser devidamente retificadas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente